Tribunal: TJDFT
Processo: 0747908-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Direito penal e de execução penal. Agravo em execução. Fuga durante benefício externo. Falta grave configurada. Estado de necessidade e inexigibilidade de conduta diversa não demonstrados. Regressão de regime e perda de remição. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, decorrente da evasão do regime semiaberto durante o gozo de benefício externo, com regressão ao regime fechado e revogação de um sexto dos dias remidos.
2. O apenado deixou de retornar ao estabelecimento prisional e foi recapturado quatro dias após a data estipulada. Alegou ter agido sob ameaça à integridade física, requerendo o afastamento da falta grave ou a sua desclassificação para falta média.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. (i) Saber se o não retorno do apenado ao estabelecimento prisional configura falta grave; (ii) verificar se há excludente de ilicitude fundada em estado de necessidade; e (iii) analisar a incidência da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fuga do estabelecimento prisional, ainda que por não retorno do trabalho externo, caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal.
5. O estado de necessidade (CP, art. 24) não se aplica, pois não se comprovou perigo atual e inevitável que justificasse a evasão.
6. A inexigibilidade de conduta diversa não se verifica, porque o apenado dispunha de meios regulares para comunicar eventual ameaça e buscar proteção estatal.
7. A ausência de registro policial, de comunicação ao Juízo ou à administração prisional e o período de quatro dias em fuga indicam o dolo de evadir-se.
8. A conduta atenta contra a disciplina e a confiança inerentes à execução penal, legitimando a regressão de regime e a perda parcial dos dias remidos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.